Tribunal: TJDFT
Processo: 0706166-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706166-66.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ARIANNA BENEGIAMO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A., ora autor/apelante, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF, por meio da qual foi extinta, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão proposta em desfavor de ARIANNA BENEGIAMO, ora ré/apelada, nos seguintes termos: “BANCO ITAUCARD S.A. ajuizou ação sob o rito ordinário contra ARIANNA BENEGIAMO, partes qualificadas nos autos. Através da decisão de ID Num 116605941, foi determinada a emenda da inicial. A parte autora não atendeu ao comando. É o relatório. Decido: Como não foi promovida a emenda nos termos determinados, o caso é de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Destarte, considerando que o requerente não procedeu com a emenda da petição inicial no prazo legal, nada mais resta senão extinguir o feito. Ante o exposto, indefiro a inicial e, em consequência, determino o arquivamento dos autos, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I, ambos do CPC. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos definitivamente. P.R.I.” Na origem, o Juízo a quo extinguiu o feito, sem resolução de mérito, uma vez que, determinada a emenda à inicial para que fosse juntado aos autos a notificação extrajudicial da devedora, para comprovar a mora, o autor/apelante se manteve inerte. Em suas razões recursais, o autor/apelante alega que a mora da devedora está comprovada nos autos, pois decorre do simples vencimento do prazo para pagamento da dívida, sendo desnecessária a notificação por aviso de recebimento, bem como sua recepção pelo destinatário. Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença de 1o grau, reconhecendo a comprovação da mora. Sem contrarrazões. Preparo regular (ID n. 34565647). É o relatório. DECIDO. Em que pese o autor/apelante aponte, no presente apelo, insurgências em relação aos motivos os quais levaram o Juízo a quo a determinar a emenda da Inicial na origem, verifica-se que as razões expostas no recurso, em verdade, não guardam correspondência com os fundamentos específicos utilizados, pelo mesmo Juízo de 1o Grau, para julgar extinto, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão proposta. Conforme se extrai dos autos, o Juízo a quo não chegou a receber a inicial. Proposta a ação, o Juízo de 1o Grau determinou a emenda da Inicial para que a parte autora/apelante comprovasse a mora do devedor (ID n. 34565640). Contudo, como consta certificado nos autos, o recorrente manteve-se inerte (ID n. 34565642), não cumprindo a diligência a qual lhe foi dirigida. Nesse contexto, coube ao Juízo a quo, corretamente, indeferir a Inicial, circunstância a qual implica em extinção do feito, sem resolução de mérito, em face das disposições legais lançadas aos art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis: "Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial." "Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...). IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 . (...)." "Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (..)." Da leitura da r. sentença recorrida, extrai-se que o Juízo a quo julgou extinto o feito, ao indeferir a inicial apresentada pelo apelante, pelo simples fato de não ter providenciado a determinada emenda, circunstância a qual, conforme já relatado, implica na extinção do processo em face da imposição legal exteriorizada nos mencionados artigos. Nas razões recursais apresentadas no presente apelo, o recorrente não oferece argumentos que rebatam ou coloquem em xeque o indeferimento da inicial que deu causa à extinção processual combatida. O apelante não alega vícios processuais pertinentes a falhas na intimação para emendar, ou na contagem de prazo errônea, situações que poderiam, se constatadas, justificar eventual reforma da sentença no caso em exame. Dessa forma, verificado que os argumentos trazidos pela recorrente no presente recurso mostram-se dissociados dos verdadeiros motivos que deram ensejo à extinção do feito na origem, constata-se a ausência de impugnação específica dos pontos traçados na sentença, o que representa afronta ao Princípio da Dialeticidade, cujo respeito corresponde a pressuposto de admissibilidade recursal. Nesse sentido, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO QUE ALEGA QUE NÃO HOUVE ABANDONO DA CAUSA. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. A tese desenvolvida pela recorrente pauta-se na inocorrência do abandono da causa, enquanto a sentença indeferiu a petição inicial por o autor não ter cumprido à ordem judicial de emenda a exordial. 3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO." (TJDFT, 07131183120178070003, Acórdão Número: 1086471, Data de Julgamento: 04/04/2018, Órgão Julgador: 5a Turma Cível, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 16/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de combate, nas razões recursais, do fundamento central que deu lastro à inteligência eleita na sentença revela violação à dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso nessa extensão. Apelação conhecida em parte. 2. Não atendida, no prazo, a correta determinação de emenda à inicial, é cabível o indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) e a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, não se confundindo a situação com a hipótese prevista no inciso III do mesmo dispositivo legal. 3. A extinção derivada do indeferimento da inicial não demanda a observância da intimação pessoal da parte autora, em razão de essa hipótese não se encontrar inserida no § 1o do art. 485 do CPC. 4. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, não provido." (TJDFT, 20160510078399APC, Acórdão Número: 1025905, Data de Julgamento: 14/06/2017, Órgão Julgador: 1a TURMA CÍVEL, Relator: SIMONE LUCINDO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 10/07/2017 . Pág.: 233-248) (Grifos nossos). Assim, configurada a falta de correspondência entre os argumentos trazidos na apelação e os motivos que fundamentaram a r. sentença, constata-se a inadmissibilidade do recurso, sem deixar de destacar que, na forma do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, as quais devem guardar relação direta com a tese da sentença recorrida. Posto isso, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, em face da não citação da ré/apelada. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2022 17:21:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora